Tribunal: TJMT
Processo: 0008498-38.2007.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008498-38.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 05.519.911/0001-43 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), CORRENGE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.545.527/0001-00 (EMBARGADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0008498-38.2007.8.11.0041 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com CORRENGE CONSTRUTORA LTDA perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 78978491 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 79307974 o R. Acórdão proferido, apresenta-se omisso, uma vez que todas as teses ventiladas pela Embargante no recurso de apelação não foram apreciadas, especialmente quando deixa de considerar matéria (fática ou de direito) amplamente debatida, situação cristalina no caso em comento, tendo em vista que no respeitável acórdão apenas ocorreu a manifestação quanto a suposta prescrição; que o acórdão sequer menciona as teses formuladas pela Embargante em seu recurso de apelação (Violação do artigo 1.046 do CPC e Vedação a decisão surpresa), desconsiderando todo arrazoado sobre os temas trazidos no recurso; que a Embargante procurou providenciar a citação da parte Embargada, jamais se manteve inerte; se a demora na citação da parte executada não ocorreu em virtude da inércia ou desídia da parte exequente, não deve ser reconhecida a prescrição; que a citação da Embargada na data de 04 de novembro de 2016, via edital de citação, deveria ter sido reconhecido que o marco interruptivo da prescrição teria de retroagir à data da propositura da ação; necessidade de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021